Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0716542-03.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDLEUSA MONTEIRO BARROS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DESPACHO O documento de ID 75654709, isoladamente, não demonstra a alegada hipossuficiência da parte recorrente, pois apenas demonstra a inexistência de restituição de Imposto de Renda. Assim, cumpra-se a determinação anterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital